Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712919-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS E MEDEIROS CONSTRUCOES CIVIL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAU BRASIL D E C I S Ã O Cuidam os autos de origem de produção antecipada de provas, por meio da qual pretende o Condomínio agravado aferir o quantitativo da obra executada, além dos danos e avarias nas áreas comuns e unidades habitacionais. Determinada a realização de prova técnica, foram apresentados os quesitos, tendo a decisão agravada, de forma fundamentada, indeferido os quesitos "a" a "d", primeira parte, apresentados pelo requerente e deferido apenas o quesito 6, item g, primeira parte, do requerido, ora agravante. Intimado o agravante para manifestar-se sobre o cabimento do recurso, em razão do que dispõe o art. 381, §4o do CPC, sobreveio a apresentação da petição de ID 35005420. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível. Nada obstante o agravante afirme que foram indeferidas todas as provas por ele requeridas, constato da decisão agravada que a afirmação não é verdadeira, eis que houve o deferimento do quesito 6, item g. Ademais, ainda que assim não o fosse, cumpre destacar que a exceção prevista no art. 382, §4o do CPC, admite a recorribilidade da decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente. Ora, a decisão agravada além de não indeferir totalmente a produção de prova, mas, sim, apenas alguns quesitos apresentado, não indeferiu o pedido do requerente, ora agravado. Neste contexto, considerando que o presente caso não se amolda à exceção prevista no art. 382, §4o do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator